Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOIS CREDORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS DIVERSOS. DEPÓSITO JUDICIAL ÚNICO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO A QUAL CREDOR SE REFERE. PAGAMENTO EM SEPARADO E ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência de vários credores, com procuradores diferentes e percentuais diversos de honorários de sucumbência, aliada à realização de depósito judicial sem esclarecimento a qual credor se refere a quantia paga pelo devedor, impede o deferimento de pagamento em separado e antecipado de um patrono em detrimento dos demais.
2. Até que se esclareça a quem o devedor destinou o valor depositado, a quantia deverá permanecer à disposição do Juízo.
3. Recurso parcialmente provido.